Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707737-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS A RODRIGUES AGRAVADO: RAIMUNDO GOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, de que fossem realizadas pesquisas nos sistemas BacenJud e RenaJud. O agravante afirma que não logrou êxito em localizar bens do agravado para garantir a execução, e o Juízo de Primeiro Grau se nega a adotar medidas que poderiam auxiliar na tentativa de satisfação do crédito. Alega que o Juízo de Primeiro Grau fundamentou sua negativa com o argumento de que, de acordo o princípio da cooperação, cabe ao exequente diligenciar no sentido de encontrar bens do devedor. Contudo, a própria decisão agravada reconhece que o agravante já realizou todas as pesquisas que estavam ao seu alcance no intuito de localizar bens do agravado. Sustenta que é de conhecimento do Poder Judiciário a impossibilidade de se obter essas informações de forma extrajudicial, devido à confidencialidade que recai sobre elas. Assegura que não há alternativa ao agravante para satisfazer seu crédito que não seja a realização das pesquisas realizadas pelo Poder Judiciário, sobretudo porque, ao que indicam as pesquisas particulares realizadas pelo agravante, o agravado não possui bens registrados em seu nome passíveis de penhora, e o seu patrimônio se limita ao valor movimentado em sua conta corrente. Avalia que o culpado pelo grande e excessivo número de ações judiciais não é o credor, que apenas busca a satisfação de seu crédito, e sim o próprio devedor que, por descumprir suas obrigações, gera a necessidade de ajuizamento de ações judiciais. Tece considerações sobre o princípio da cooperação como mecanismo de entrega da prestação jurisdicional. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo, haja vista a gratuidade de justiça concedida ao agravante. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos se fazem presentes. Respeitado o convencimento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que razão assiste ao agravante. Embora seja ônus do exequente diligenciar para encontrar bens do devedor para o cumprimento da obrigação, não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a realização de diligências de que dispõe quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional, e também do dever de cooperação, erigido como princípio norteador do Código de Processo Civil e previsto em seu art. 6°. De acordo com o referido princípio, tanto as partes quanto o juízo devem colaborar, de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante envidou, sem sucesso, vários esforços a fim de localizar bens do executado. Em sendo assim, não se mostra razoável o indeferimento de plano e em abstrato de providência futura necessária ao cumprimento da obrigação e ao atendimento da máxima utilidade da execução. As diligências frustradas, as dificuldades na busca por bens penhoráveis, o dever de cooperação e o princípio da efetividade da execução demonstram a possibilidade e utilidade das medidas vindicadas pelo agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o seu julgamento, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10